Tribunal: TJSP
Processo: 2088051-50.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Desconsideração da Personalidade Jurídica. Responsabilidade do sócio retirante. Decisão que declarou a questão preclusa. Insurgência do executado. Cabimento. Desconsideração deferida sob a égide do CPC 1973. Intimação do ex-sócio que ocorreu 10 anos após sua inclusão no polo passivo. Trânsito em julgado que

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Desconsideração da Personalidade Jurídica. Responsabilidade do sócio retirante. Decisão que declarou a questão preclusa. Insurgência do executado. Cabimento. Desconsideração deferida sob a égide do CPC 1973. Intimação do ex-sócio que ocorreu 10 anos após sua inclusão no polo passivo. Trânsito em julgado que somente pode ocorrer após a ciência inequívoca da parte. Ilegitimidade passiva que ainda não foi tema de discussão nos autos de origem. Decisão que deve ser anulada para permitir a análise da exceção apresentada. Recurso provido.